Tribunal: STJ
Processo: 5006969-22.2021.8.21.0010
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO MOURA RIBEIRO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-06-25

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2722281 - RS (2024/0307401-4)
RELATOR
: MINISTRO MOURA RIBEIRO
AGRAVANTE
: BANCO DO BRASIL SA
ADVOGADOS
: JORGE LUIZ REIS FERNANDES - SP220917
RAÍSSA LUIZA ANTUNES MONTORO MARKERT - SP347590
AGRAVADO
: DACIO DE GONZAGA PAUL
AGRAVADO
: JANETE MARIA MERLO
ADVOGADOS
: RODRIGO WISINTAINER BALEN - RS044533
TIAGO ROMBALDI DOS SANTOS - RS044946
ALEXANDRE PORTOLAN - RS046732
MATHEUS FACCIN DA SILVA - RS117883
INTERES.
: ATENA INCORPORACOES LTDA
EMENTA

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
RESPONSABILIDADE CIVIL. INDENIZAÇÃO POR ATRASO NA
ENTREGA DO IMÓVEL. LEGITIMIDADE PASSIVA DA INSTITUIÇÃO
FINANCEIRA. ELEMENTOS DE PROVA QUE INDICAM SER O
BANCO
NÃO
APENAS
AGENTE
FINANCIADOR
DO
EMPREENDIMENTO, MAS EFETIVO GARANTIDOR DA EVOLUÇÃO
E CONCLUSÃO DA OBRA. INTERPRETAÇÃO DE CLÁUSULAS
CONTRATUAIS. IMPOSSIBILIDADE. REEXAME DE PROVAS.
IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS NoS 5 E 7 DO STJ.
AGRAVO CONHECIDO. RECURSO ESPECIAL NÃO CONHECIDO.
1. Consoante o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, a
legitimidade passiva da instituição financeira será afastada quando
esta atuar meramente na condição de agente financeiro. Contrario
nas hipóteses em que assumir parcela maior de
sensu,
responsabilidade, pode ela figurar no polo passivo em ação de perdas
e danos decorrentes do atraso na finalização das obras.
2. Hipótese em que a moldura fática delineada pelo TJRS indica que o
banco-recorrente assumiu responsabilidades no empreendimento que
extrapolam a de mero agente financiador, galgando a condição de
Documento eletrônico VDA48442177 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 24/06/2025 17:29:34
Publicação no DJEN/CNJ de 26/06/2025. Código de Controle do Documento: b50c1047-4c1b-4c06-94fc-0ee1bbf05bc7

efetivo garantidor da evolução e conclusão da obra perante os
adquirentes; além da responsabilidade pelo acompanhamento e
fiscalização dos prazos de entrega.
3. A reversão do julgado, na forma como pretendida, tanto para a
análise da legitimidade passiva, quanto da presença do elemento
subjetivo
demandaria inevitável interpretação de cláusulas
culpa,
contratuais e o revolvimento de matéria fático-probatória, medidas
vedadas na via do recurso especial, nos termos das Súmulas nos 5 e
7 do STJ.
4. Agravo conhecido. Recurso especial não conhecido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, não conhecer do
17/06/2025
23/06/2025
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Nancy Andrighi, Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas
Cueva e Daniela Teixeira votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
24 de junho de 2025
Ministro MOURA RIBEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA48442177 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 24/06/2025 17:29:34
Publicação no DJEN/CNJ de 26/06/2025. Código de Controle do Documento: b50c1047-4c1b-4c06-94fc-0ee1bbf05bc7

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2722281 - RS (2024/0307401-4)
RELATOR
: MINISTRO MOURA RIBEIRO
AGRAVANTE
: BANCO DO BRASIL SA
ADVOGADOS
: JORGE LUIZ REIS FERNANDES - SP220917
RAÍSSA LUIZA ANTUNES MONTORO MARKERT - SP347590
AGRAVADO
: DACIO DE GONZAGA PAUL
AGRAVADO
: JANETE MARIA MERLO
ADVOGADOS
: RODRIGO WISINTAINER BALEN - RS044533
TIAGO ROMBALDI DOS SANTOS - RS044946
ALEXANDRE PORTOLAN - RS046732
MATHEUS FACCIN DA SILVA - RS117883
INTERES.
: ATENA INCORPORACOES LTDA
EMENTA

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
RESPONSABILIDADE CIVIL. INDENIZAÇÃO POR ATRASO NA
ENTREGA DO IMÓVEL. LEGITIMIDADE PASSIVA DA INSTITUIÇÃO
FINANCEIRA. ELEMENTOS DE PROVA QUE INDICAM SER O
BANCO
NÃO
APENAS
AGENTE
FINANCIADOR
DO
EMPREENDIMENTO, MAS EFETIVO GARANTIDOR DA EVOLUÇÃO
E CONCLUSÃO DA OBRA. INTERPRETAÇÃO DE CLÁUSULAS
CONTRATUAIS. IMPOSSIBILIDADE. REEXAME DE PROVAS.
IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS NoS 5 E 7 DO STJ.
AGRAVO CONHECIDO. RECURSO ESPECIAL NÃO CONHECIDO.
1. Consoante o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, a
legitimidade passiva da instituição financeira será afastada quando
esta atuar meramente na condição de agente financeiro. Contrario
nas hipóteses em que assumir parcela maior de
sensu,
responsabilidade, pode ela figurar no polo passivo em ação de perdas
e danos decorrentes do atraso na finalização das obras.
2. Hipótese em que a moldura fática delineada pelo TJRS indica que o
banco-recorrente assumiu responsabilidades no empreendimento que
extrapolam a de mero agente financiador, galgando a condição de
Documento eletrônico VDA48257434 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 16/06/2025 16:01:55
Código de Controle do Documento: 41d124e0-b1e6-4e9e-92d5-f0a7022ee19b

efetivo garantidor da evolução e conclusão da obra perante os
adquirentes; além da responsabilidade pelo acompanhamento e
fiscalização dos prazos de entrega.
3. A reversão do julgado, na forma como pretendida, tanto para a
análise da legitimidade passiva, quanto da presença do elemento
subjetivo
demandaria inevitável interpretação de cláusulas
culpa,
contratuais e o revolvimento de matéria fático-probatória, medidas
vedadas na via do recurso especial, nos termos das Súmulas nos 5 e
7 do STJ.
4. Agravo conhecido. Recurso especial não conhecido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo em recurso especial interposto pelo BANCO DO BRASIL
S.A. (BANCO) contra decisão que não admitiu seu apelo nobre manejado com
fundamento no art. 105, III, alíneas e
da CF, contra acórdão proferido pelo Tribunal
a
c,
de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, assim ementado:
APELAÇÃO CÍVEL. PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL
EM CONSTRUÇÃO. AÇÃO DE RESOLUÇÃO DE CONTRATO.
DESCUMPRIMENTO DO PRAZO DE ENTREGA DO IMÓVEL.
IMPUGNAÇÃO AO BENEFÍCIO DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA.
AUSÊNCIA
DE
RESPONSABILIDADE
POR
VÍCIOS
CONSTRUTIVOS. TEMO INICIAL DOS JUROS DA CONDENAÇÃO
AO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE. RAZÕES DISSOCIADAS.
A apelação deve preencher o requisito extrínseco da regularidade
formal, motivo pelo qual a inexistência de simetria entre a sentença e
as razões delineadas na apelação implica a manifesta
inadmissibilidade do recurso.
AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL. A presente demanda é
via necessária e útil para a parte- autora resolver sua pretensão, razão
pela qual preenchido o requisito do interesse processual.
LEGITIMIDADE. A legitimidade deve ser analisada in status
assertionis, ou seja, à luz exclusivamente das alegações formuladas
pelo autor na petição inicial. No caso concreto, as alegações da parte-
autora são suficientes para legitimar o banco-réu a integrar o polo
passivo da relação processual. A efetiva responsabilidade e a
procedência, ou não, das pretensões formuladas dizem respeito ao
mérito da questão posta em litígio.
DESCUMPRIMENTO DO PRAZO DE ENTREGA DO IMÓVEL.
RESPONSABILIDADE
DA
INSTITUIÇÃO
FINANCEIRA
FINANCIADORA E GARANTIDORA DO EMPREENDIMENTO. O
descumprimento contratual por culpa exclusiva do promitente-
vendedor quanto ao prazo de entrega do imóvel implica
responsabilização pelo atraso. Paralelamente, a Teoria da Aparência
surge como meio de se conferir segurança jurídica às operações,
levando sempre à prevalência da boa-fé. A instituição financeira que
ultrapassa a condição de mero agente financiador pode vir a ser
responsabilizada por eventual inadimplemento da construtora perante
os adquirentes. No caso dos autos, o banco-réu assumiu
explicitamente a condição de garantidor do empreendimento, razão
Documento eletrônico VDA48257434 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 16/06/2025 16:01:55
Código de Controle do Documento: 41d124e0-b1e6-4e9e-92d5-f0a7022ee19b

pela qual adequada sua condenação solidária em razão da resolução
do contrato firmado entre os autores e a construtora-ré.
APELAÇÃO DESPROVIDA NA PARTE CONHECIDA (e-STJ, fl. 748).

Nas razões do presente inconformismo, o BANCO defendeu
a

(1)
inaplicabilidade da Súmula no 83 do STJ; e
que pretende apenas discutir a
(2)
aplicação da lei federal no caso concreto, não ensejando a incidência das Súmulas nos
5 e 7 do STJ.
Foi apresentada contraminuta (e-STJ, fls. 891/899).
É o relatório.

VOTO
O agravo é espécie recursal cabível, foi interposto tempestivamente e com
impugnação adequada aos fundamentos da decisão recorrida.
CONHEÇO, portanto, do agravo e passo ao exame do recurso especial, que
não merece prosperar.
Nas razões de seu apelo nobre, interposto com base no art. 105, III, alíneas
e , da CF, o BANCO alegou a violação dos arts. 485, VI, do CPC e 186 e 927 do
a
c
Código Civil, ao sustentar
sua ilegitimidade passiva, por ter atuado como mero
(1)
agente financeiro do empreendimento imobiliário, não podendo responder, ainda que
solidariamente com o construtor, pelos danos sofridos pelo promitente comprador em
razão do atraso na entrega do imóvel; e
a não comprovação de sua culpa pelos
(2)
danos suportados por DACIO DE GONZAGA PAUL e JANETE MARIA MERLO
(DACIO e JANETE), aspecto este que considera essencial para a configuração do
dever de indenizar.
Acerca das questões postas a exame, extrai-se do voto condutor do v.
acórdão recorrido a seguinte fundamentação, a saber:

Como se vê, a legitimidade deve ser analisada in status assertionis, ou
seja, à luz exclusivamente das alegações formuladas pelo autor na
petição inicial.
[...].
No caso em análise, o banco-réu suscita preliminar de ilegitimidade
passiva indicando ser mero agente financiador da obra do
empreendimento em relação ao qual a parte-autora firmou contrato de
promessa de compra e venda com a construtora para aquisição de
unidade imobiliária.
Ocorre que, ao menos em análise abstrata, a parte-autora sustenta
descumprimento do prazo de entrega da obra e responsabilidade do
banco-réu justamente por conta de sua atuação como agente
financiador. Alega, ainda, que o banco-réu foi garantidor da obra (doc.
"INIC1" do Evento 01 do processo de origem).
Documento eletrônico VDA48257434 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 16/06/2025 16:01:55
Código de Controle do Documento: 41d124e0-b1e6-4e9e-92d5-f0a7022ee19b

Nessas circunstâncias, as alegações da parte-autora são suficientes
para o fim de determinar que o banco-réu figure no polo passivo do
processo.
A efetiva responsabilidade do réu e a procedência, ou não, da
pretensão indenizatória dizem respeito ao mérito da questão posta em
litígio.
REJEITO, pois, a preliminar de ilegitimidade passiva.

DESCUMPRIMENTO DO PRAZO DE ENTREGA DO IMÓVEL.
RESPONSABILIDADE
DA
INSTITUIÇÃO
FINANCEIRA
FINANCIADORA E GARANTIDORA DO EMPREENDIMENTO.

No contrato de promessa de compra e venda de imóvel em regime de
incorporação, o promitente-vendedor compromete-se a construir e
entregar ao promitente-comprador, no prazo avençado, uma futura
unidade autônoma de condomínio. O promitente-comprador, por sua
vez, assume o compromisso de pagar o preço nas condições
estabelecidas no contrato.
Nos termos do art. 475 do Código Civil, a parte lesada pelo
inadimplemento pode pedir a resolução do contrato, se não preferir
exigir-lhe o cumprimento, cabendo, em qualquer dos casos,
indenização por perdas e danos.
Tratando-se de ação fundamentada no descumprimento do prazo de
entrega do imóvel, o cerne do litígio reside na análise da existência ou
não do alegado atraso e da consequente responsabilidade de cada
parte pelo inadimplemento contratual.
Em relação à eventual responsabilidade solidária da instituição
financeira financiadora do empreendimento frente aos adquirentes em
razão de descumprimento do prazo de entrega, a jurisprudência do
Superior Tribunal de Justiça concluiu por sua legitimidade e
responsabilidade nas hipóteses em que sua atuação não se dá
exclusivamente na condição de agente financiador
[...].
Na hipótese dos autos, trata-se de ação de resolução de contrato de
promessa de compra e venda movida por promitentes-compradores
em face da construtora (promitente-vendedora) e do banco financiador
do empreendimento. Alegando descumprimento do prazo de entrega
da obra e responsabilidade solidária da (e-STJ Fl.745) Documento
recebido eletronicamente da origem construtora e do banco, reclamam
a resolução do contrato e restituição integral dos valores pagos (doc.
"INIC1" do Evento 01 do processo de origem).
A sentença concluiu pelo descumprimento do prazo de entrega da
obra e pela responsabilidade solidária da construtora-ré e do banco-
réu, indicando que este atuou na função de financiador e de garantidor
do empreendimento, com a condenação dos demandados à restituição
dos valores pagos pelos autores e ao pagamento de multa contratual
(Evento 114 do processo de origem).
[...].
E, recaindo a controvérsia do presente recurso à responsabilização
solidária ou não da instituição financeira em razão do inadimplemento
da construtora co-demandada, os elementos de prova produzidos
demonstram com segurança que a atuação do banco-réu ultrapassou
a condição de mero agente financiador do empreendimento, galgando-
Documento eletrônico VDA48257434 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 16/06/2025 16:01:55
Código de Controle do Documento: 41d124e0-b1e6-4e9e-92d5-f0a7022ee19b

lhe a condição de efetivo garantidor da evolução e conclusão da obra
perante os adquirentes.
Com efeito, além de assumir contratualmente a obrigação de
fiscalização da evolução do empreendimento perante a construtora-ré
tomadora do crédito para construção, mediante realização de laudos
de vistoria e relatórios de acompanhamento, o pacto firmado entre
banco e construtora prevê a possibilidade de aplicação de sanções
caso não observado o cronograma construtivo (parágrafos segundo e
terceiro da "CLÁUSULA SEGUNDA" e "CLÁUSULA QUINTA " do
"INSTRUMENTO PARTICULAR, COM EFEITO DE ESCRITURA
PÚBLICA, DE ABERTURA DE CRÉDITO PARA CONSTRUÇÃO DE
EMPREENDIMENTO IMOBILIÁRIO, COM HIPOTECA EM GARANTIA
E OUTRAS AVENÇAS, NR 341.2020.525" - doc. "OUT19" do Evento
35 do processo de origem).
Ademais, note-se que houve publicidade no empreendimento
indicando "O Residencial Eros é uma obra financiada e garantida pelo
Banco do Brasil" (GRIFOS NA IMAGEM ORIGINAL - fl. 08 do doc.
"INIC1" do Evento 01 do processo de origem).
Outrossim, beira litigância de má-fé a alegação da instituição
financeira demandada no sentido de que não tinha conhecimento
acerca da publicidade que teria sido instalada pela construtora-ré.
Isso porque o contrato de abertura de crédito para construção firmado
entre a construtora-ré e o banco-réu é expresso ao exigir da
construtora instalação de publicidade alusiva à participação da
instituição financeira no empreendimento.
Nos termos da "CLÁUSULA OITAVA" do contrato firmado entre
construtora-ré e banco-réu (fl. 15 do doc. "OUT19" do Evento 35 do
processo de origem):
CLÁUSULA OITAVA - DA PUBLICIDADE DA OBRA - O
DEVEDOR E A CONSTRUTORA, OBRIGAM-SE SOB
PENA DE VENCIMENTO ANTECIPADO DA DÍVIDA, A
CONFECCIONAR E MANTER NO EMPREENDIMENTO
FINANCIADO, EM LUGAR VISÍVEL E DE DESTAQUE
ATÉ A CONCLUSÃO DA OBRA E EMISSÃO DO
RESPECTIVO
HABITE-SE,
PLACA
ALUSIVA
À
PARTICIPAÇÃO DO BANCO DO BRASIL S. A. DE
ACORDO COM O MODELO ENTREGUE, NESTE ATO,
PELO CREDOR (GRIFEI), SALIENTANDO-SE, AINDA,
QUE
A
LIBERAÇÃO
DAS
PARCELAS
FICA
CONDICIONADA
AO
CUMPRIMENTO
DESTA
OBRIGAÇÃO.
Com efeito, além de a presunção de sua ciência acerca da publicidade
instalada no empreendimento em razão do dever de fiscalização da
evolução da obra com visitas periódicas ao local, o próprio contrato de
liberação de crédito para obra indica de maneira expressa que haveria
publicidade vinculando o banco-réu ao empreendimento, que deveria
ser colocada em local de destaque e conforme modelo entregue pelo
próprio Banco. Outrossim, sequer consta indicação e comprovação de
modelo distinto ou adulterado pela construtora- ré. Dessa forma, as
circunstâncias do caso indicam efetiva responsabilidade solidária da
Documento eletrônico VDA48257434 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 16/06/2025 16:01:55
Código de Controle do Documento: 41d124e0-b1e6-4e9e-92d5-f0a7022ee19b

instituição financeira financiadora e garantidora do empreendimento,
uma vez que sua atuação extrapolou a condição de mera agente
financiadora da obra.
[...].
Diante de tal quadro, restrita a matéria devolvida à análise da extensão
da responsabilidade pelo descumprimento do prazo de entrega e
consequente resolução do contrato à instituição financeira que
financiou e garantiu o empreendimento, impõe-se o desprovimento do
recurso do banco-réu mantendo-se a sentença que lhe condenou
solidariamente à restituição dos valores desembolsados pelos

promitentes-compradores (e-STJ, fls. 742/747).

Consoante o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, a legitimidade
passiva da instituição financeira será afastada quando esta atuar meramente na
condição de agente financeiro.
nas hipóteses em que assumir parcela
Contrario sensu,
maior de responsabilidade, pode ela figurar no polo passivo em ação de perdas e
danos decorrentes do atraso na finalização das obras.
A propósito:
AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. RESOLUÇÃO DE
CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. LEGITIMIDADE
DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo interno interposto contra decisão que negou provimento a
recurso especial, em ação de resolução de contrato de compra e
venda de imóvel em construção por inadimplemento.
2. A sentença determinou a resolução do contrato e condenou os
recorridos à restituição dos valores pagos e ao pagamento de multa
contratual. O Tribunal de origem deu parcial provimento à apelação
para reconhecer a ilegitimidade passiva do banco.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Há duas questões em discussão: (i) saber se houve negativa de
prestação jurisdicional pelo Tribunal a quo; (ii) definir se o banco
possui legitimidade passiva para responder solidariamente por atraso
na entrega de imóvel, considerando sua atuação como mero agente
financeiro.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A Corte de origem examinou e decidiu de modo claro e
fundamentado as questões que delimitam a controvérsia, afastando a
alegação de negativa de prestação jurisdicional.
5. A jurisprudência do STJ estabelece que a instituição financeira não
possui legitimidade passiva para responder por inadimplemento na
construção e entrega de imóvel quando atua como mero agente
financeiro.
6. A revisão da conclusão adotada pelo Tribunal a quo sobre a
ilegitimidade do agente financeiro é inviável em sede de recurso
especial, por implicar reexame de fatos, provas e termos contratuais,
vedado pelas Súmulas n. 5 e 7 do STJ.
Documento eletrônico VDA48257434 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 16/06/2025 16:01:55
Código de Controle do Documento: 41d124e0-b1e6-4e9e-92d5-f0a7022ee19b

7. A aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4o, do CPC, não
decorre do mero desprovimento do agravo interno em votação
unânime,
sendo
necessária
a
configuração
da
manifesta
inadmissibilidade ou da improcedência qualificada do recurso.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Agravo interno desprovido.
Tese de julgamento: "1. Inexiste negativa de prestação jurisdicional
quando a corte de origem examina e decide, de modo claro e objetivo,
as questões que delimitam a controvérsia, não ocorrendo nenhum
vício que possa nulificar o acórdão recorrido. 2. A instituição financeira
não possui legitimidade passiva para responder por inadimplemento
na construção e entrega de imóvel quando atua como mero agente
financeiro. 3. A aplicação da multa do art. 1.021, § 4o, do CPC requer a
configuração de intuito manifestamente protelatório".
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 489, § 1o, VI; 1.022, II,
parágrafo único, II; CDC, arts. 4o, I; 6o, III, IV; 7o, parágrafo único; 30;
31; 37, § 1o; 47.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no Ag n. 56.745/SP, relator
Ministro Cesar Asfor Rocha, Primeira Turma, julgado em
;
16/11/1994
STJ, AgInt no AREsp n. 2.179.308/SP, relator Ministro Afrânio Vilela,
Segunda Turma, julgado em
; STJ, AgInt no AREsp n.
12/8/2024
2.108.361/DF, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma,
julgado em
; STJ, REsp n. 1.698.774/RS, relatora Ministra
19/9/2022
Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em
; STJ, AgInt no
1/9/2020
REsp n. 2.047.298/AL, relator Ministro Humberto Martins, Terceira
Turma, julgado em
; STJ, AgInt no REsp n. 2.096.804/PE,
26/2/2024
relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em
; STJ, AgInt nos EDcl no REsp n. 2.088.069/RS, relator
29/4/2024
Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em
; STJ, AgInt
4/3/2024
no AREsp n. 2.025.993/PE, relator Ministro Raul Araújo, Quarta
Turma, julgado em
; STJ, AgInt no AREsp n. 2.378.922/RN,
20/6/2022
relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em
; STJ,
4/3/2024
AgInt no REsp n. 2.047.298/AL, relator Ministro Humberto Martins,
Terceira Turma, julgado em
;
26/2/2024
STJ, AgInt no AREsp n.
2.633.658/SC, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma,
julgado em
; STJ, AgInt no AREsp n. 2.498.751/PE, relator
7/10/2024
Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 11/11/2024
; STJ, gInt no RMS n. 51.042/MG, relator Ministro Mauro Campbell
Marques, Segunda Turma, julgado em
.
28/3/2017
(AgInt nos EDcl no REsp n. 2.176.274/RS, relator Ministro João Otávio
de Noronha, Quarta Turma, julgado em
, DJEN de
14/4/2025
24/4/2025
- sem destaque no original.)

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL E
PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO DE DANOS
MATERIAIS E COMPENSAÇÃO DE DANOS MORAIS. ATRASO NA
ENTREGA DE IMÓVEL. SISTEMA FINANCEIRO DE HABITAÇÃO.
LEGITIMIDADE PASSIVA DA CEF. ATUAÇÃO COMO MERO
AGENTE FINANCEIRO. REEXAME DE PROVAS E CLÁUSULAS
CONTRATUAIS. SÚMULAS 5/STJ E 7/STJ.
1. O STJ firmou entendimento de que a legitimidade passiva da CEF
nas ações contra vícios de construção ou atraso na entrega de obras
Documento eletrônico VDA48257434 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 16/06/2025 16:01:55
Código de Controle do Documento: 41d124e0-b1e6-4e9e-92d5-f0a7022ee19b

somente se verifica nas hipóteses em que atua além dos poderes de
mero agente financiador da obra, ou seja, quando promove o
empreendimento, elabora o projeto com todas as especificações,
escolhe a construtora e negocia diretamente em programa de
habitação popular.
2. Por conseguinte, a natureza da atuação da CEF é definida pela
interpretação das cláusulas contratuais e o exame das provas dos
autos, cuja revisão é inviável na sede do recurso especial por
incidência dos óbices das Súmulas n. 5/STJ e 7/STJ.
3. Ilegitimidade da CEF que se baseou em inconteste análise fático-
contratual, com expressa conclusão de que "a atuação da Caixa
Econômica Federal foi a de mero agente financiador do
empreendimento".
Agravo interno improvido.
(AgInt no REsp n. 2.047.298/AL, relator Ministro Humberto Martins,
Terceira Turma, julgado em
, DJe de
- sem
26/2/2024
29/2/2024
destaque no original.)
Na espécie, considerando-se a moldura fática delineada pelo TJRS, o
BANCO assumiu responsabilidades no empreendimento que extrapolam a de mero
agente financiador, galgando a condição de efetivo garantidor da evolução e conclusão
da obra perante os adquirentes.
Esse contexto se mostra alinhado à posição do STJ de que teria ele
legitimidade passiva
conclusão esta que não pode ser revista nesta seara
ad causam,
sem a reinterpretação das cláusulas contratuais, ou o reexame da matéria fática dos
autos, medidas vedadas na via do recurso especial, conforme os óbices das Súmulas
nos 5 e 7 do STJ.
As mesmas premissas de fato do acórdão recorrido prejudicam, ainda, com
esteio nos referidos óbices, o exame acerca da tese de que faltaria ao BANCO o
elemento subjetivo dolo ou culpa a ensejar sua responsabilização.
Com efeito, há expressa menção ao dever de fiscalização da evolução da
obra com visitas periódicas ao local como mecanismo de coibir eventual atraso,
indicativa da efetiva culpa pelo não cumprimento das obrigações assumidas no prazo
pactuado.
Nessas condições,
do agravo para
do
CONHEÇO
NÃO CONHECER
recurso especial.
em 5% o valor dos honorários advocatícios anteriormente fixados
MAJORO
em favor de DACIO e JANETE, limitados a 20%, nos termos do art. 85, § 11, do NCPC.
É o voto.
Documento eletrônico VDA48257434 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 16/06/2025 16:01:55
Código de Controle do Documento: 41d124e0-b1e6-4e9e-92d5-f0a7022ee19b

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AREsp 2.722.281 / RS
Número Registro: 2024/0307401-4
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
50069692220218210010
Sessão Virtual de
a
17/06/2025
23/06/2025

Relator
Exmo. Sr. Ministro MOURA RIBEIRO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. MARIA IRANEIDE OLINDA SANTORO FACCHINI

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : BANCO DO BRASIL SA
ADVOGADOS : JORGE LUIZ REIS FERNANDES - SP220917
RAÍSSA LUIZA ANTUNES MONTORO MARKERT - SP347590
AGRAVADO
: DACIO DE GONZAGA PAUL
AGRAVADO
: JANETE MARIA MERLO
ADVOGADOS : RODRIGO WISINTAINER BALEN - RS044533
TIAGO ROMBALDI DOS SANTOS - RS044946
ALEXANDRE PORTOLAN - RS046732
MATHEUS FACCIN DA SILVA - RS117883
INTERES.
: ATENA INCORPORACOES LTDA
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - COISAS - PROMESSA DE COMPRA E VENDA
TERMO
Documento eletrônico VDA48409467 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 24/06/2025 00:29:50
Código de Controle do Documento: 54f0eed9-e91e-439b-bd87-dbc25dac28b1

A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do
17/06/2025
23/06/2025
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Nancy Andrighi, Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva e
Daniela Teixeira votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Humberto Martins.

Brasília, 23 de junho de 2025
Documento eletrônico VDA48409467 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 24/06/2025 00:29:50
Código de Controle do Documento: 54f0eed9-e91e-439b-bd87-dbc25dac28b1